Tribunal: TJSP
Processo: 0054348-86.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Apelação. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão de modificação ou reforma do julgado. Efeitos infringentes inadmissíveis na espécie. Prequestionamento. Não cabimento. Objetivo dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sempre deve ser a integração, ao acórdão

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Apelação. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão de modificação ou reforma do julgado. Efeitos infringentes inadmissíveis na espécie. Prequestionamento. Não cabimento. Objetivo dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sempre deve ser a integração, ao acórdão recorrido, da correção de erro, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão mantido. Embargos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0054348-86.2012.8.26.0053/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, sendo embargados
OSWALDO
CARMONA,
MARIA
NOVAES
CARMONA,
ANTONIOS
CONSTANTINOS ATHANASSAKIS, DOLORES CONSTANTINOS ATHANASSAKIS,
RIGO
D

ETTORE
(ESPÓLIO),
NELSON
BORTOLAIA
ADVOGADOS
ASSOCIADOS e MARIA LUIZA FERNANDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos embargos. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 19 de março de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0054348-86.2012.8.26.0053/50000 - Voto no 3301
2
Embargos de Declaração no: 0054348-86.2012.8.26.0053/50000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargados: Oswaldo Carmona e outros
Comarca: São Paulo
Voto no 3301

Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Apelação.
Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a
interposição
do
recurso
integrativo.
Pretensão
de
modificação ou reforma do julgado. Efeitos infringentes
inadmissíveis
na
espécie.
Prequestionamento.
Não
cabimento. Objetivo dos embargos de declaração, ainda
que para fins de prequestionamento, sempre deve ser a
integração, ao acórdão recorrido, da correção de erro, nos
exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Acórdão mantido. Embargos não providos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra o acórdão de fls. 661/665
pelo qual, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso
de interposto pela parte embargante.
Sustenta o embargante, em síntese, que o julgado é omisso,
porque não se manifestou sobre os artigos 505, inciso I do NCPC e 884 do
CC.
Pede o provimento dos embargos, para sanar a omissão
apontada, para efeitos de prequestionamento.
É o relatório.
O recurso de embargos declaratórios é disciplinado pelo
CPC em vigor, em seus artigos 1.022 a 1.026. A respeito do cabimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0054348-86.2012.8.26.0053/50000 - Voto no 3301
3
recurso integrativo, assim dispõe o artigo 1.022 do citado estatuto
processual:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.
Da disposição transcrita acima, infere-se que o recurso de
embargos de declaração é cabível somente nas hipóteses de erro no
julgado impugnado, que possa dificultar a sua compreensão, seja mero
erro material caso em que o próprio magistrado pode corrigi-lo de ofício,
independentemente de interposição de recurso
, seja erro consistente
em obscuridade, contradição ou omissão.
No caso em apreço, não se configura qualquer das
hipóteses de cabimento do recurso de fundamentação vinculada, na
medida em que toda a matéria ventilada nos embargos foi analisada no
acórdão e o foi de forma clara, a possibilitar perfeita compreensão do
teor do julgado.
Com
efeito,
o
acórdão
recorrido
consubstancia
o
julgamento proferido pelo colegiado que compôs a Turma Julgadora e
representa o seu entendimento, pelo qual foi acolhido o voto do relator,
para negar provimento ao recurso da embargante, com suficiente
exposição dos motivos que levaram a esse resultado.
D'outro vértice, é desnecessário o exame de todos os
argumentos e dispositivos legais trazidos pelas partes, quando o julgador
apresenta os fundamentos de sua decisão, conforme entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO
CPC/1973.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0054348-86.2012.8.26.0053/50000 - Voto no 3301
4
ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
I - Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo
Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide
e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. II - Não
é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp
1486330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
24/2/2015; AgRg no AREsp 694.344/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 2/6/2015; EDcl no AgRg nos EAREsp 436.467/SP,
Rel. Ministro João Otávio De Noronha, CORTE ESPECIAL, DJe
27/5/2015.
III - Como se observa de forma clara, não se trata de omissão, mas
sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi
contrário aos interesses da parte recorrente.
IV - A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada
não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos
aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar
contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos
temas que lhe forem trazidos à tutela jurisdicional, no momento
processual oportuno, conforme o art. 535 do CPC. V - Nos termos
da sistemática processual, o julgamento extra petita refere-se à
concessão de pedido diverso do pretendido e não, frise-se bem,
de seu fundamento, que é livre desde que motivado conforme
inteligência do art. 131 do CPC.
VI - Não ocorre julgamento extra petita quando o juiz aplica o
direito ao caso concreto com base em fundamentos diversos aos
apresentados pela parte. Não se há falar, assim, em violação dos
arts. 128, 264, 460 e 515 do CPC. Nesse sentido: AgRg no AREsp
490.869/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/5/2014, DJe 22/5/2014; AgRg no AREsp 304.889/SP, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
24/4/2014, DJe 7/5/2014; AgRg no AREsp 426.389/CE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/2/2014, DJe
7/3/2014.
VII - O aresto recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência
desta
Corte
Superior.
Nesse
sentido:
REsp
1650273/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1707213/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018)
Melhor sorte não assiste à embargante no que toca à
pretensão de prequestionamento da matéria discutida no julgado. Como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0054348-86.2012.8.26.0053/50000 - Voto no 3301
5
se sabe, o objetivo dos embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, deve ser sempre a integração do acórdão recorrido
pela correção do erro verificado, seja este mero erro material ou erro
consistente em obscuridade, contradição ou omissão, nos exatos termos
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, não há
vício a ser sanado, conforme já se disse alhures.
A respeito da matéria objeto dos embargos declaratórios,
destaca-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça expresso no
aresto que segue transcrito:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIC O ES. EMBARGOS DE
DECLARAC A O.
REEXAME
DE
MATE RIA
JA
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO. OMISSA O INEXISTENTE. 1. Inexiste omissa o a
ser suprida na via dos embargos de declarac a o se o aco rda o
embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto a
mate ria submetida a apreciac a o da Corte. 2. Os embargos de
declarac a o na o constituem meio adequado a provocar o
reexame de mate ria ja apreciada. 3. Segundo a jurisprude ncia do
STJ, mesmo nos embargos declarato rios opostos com o fim de
prequestionamento, devem ser observados os para metros do art.
535 do CPC (obscuridade, du vida, contradic a o, omissa o e, por
construc a o
pretoriana
integrativa,
a
hipo tese
de
erro
material).Embargos de Declarac a o no 0122543-59.2010.8.26.0000/
50000 - Sa o Paulo - Voto no 11792. 4. Embargos de declarac a o
rejeitados. (EDcl no AgRg no CAT. 151/SP, Rel. Ministro JOA O
OTA VIO DE NORONHA, PRIMEIRA SEC A O, julgado em 22/09/2004,
DJ 18/10/2004, p. 180)

Por outro lado, a configuração do pressuposto do
prequestionamento prescinde de referência expressa ao dispositivo
supostamente invocado.

Em arremate, ressalta-se que a disposição do artigo 1.025
do Código de Processo Civil considera incluídos, no acórdão, os elementos
suscitados pelo embargante, ainda que o recurso de embargos
declaratórios seja inadmitido ou rejeitado.

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0054348-86.2012.8.26.0053/50000 - Voto no 3301
6
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, conheço dos embargos, mas nego-lhes
provimento.
PAOLA LORENA
Relatora